Tribunal: TCU
Processo: 008.015/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6175/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.015/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelina de Assuncao Luyten (XXX.845.211-XX); Carlos Alberto Carvalho de Azevedo (XXX.970.724-XX); Carlos Alberto Carvalho de Jesus (XXX.936.445-XX); Claudemir Ramos (XXX.213.262-XX); Everaldo Passos Venceslau (XXX.259.455-XX); Jorge de Oliveira Santos (XXX.683.915-XX); Luiza de Marillac Bernardo de Lima (XXX.887.503-XX); Maria Jose Pereira de Almeida (XXX.567.363-XX); Ricardo Donizeti de Oliveira (XXX.054.358-XX); Waldemar Dantas Neto (XXX.900.844-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.